Tribunal: TJMT
Processo: 1026155-45.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026155-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), PAULO ALVES MOREIRA registrado(a) civilmente como PAULO ALVES MOREIRA - CPF: 259.283.728-09 (AGRAVANTE), FRANK LUCAS DE SOUZA - CPF: 043.719.951-79 (AGRAVANTE), MARYZANGELA DE PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.008.771-03 (AGRAVANTE), EWERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA BISPO - CPF: 030.550.911-08 (AGRAVADO), EVELISE GISELLE DA SILVA - CPF: 021.599.501-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

PAULO ALVES MOREIRA

AGRAVANTE(S):

FRANK LUCAS DE SOUZA

AGRAVANTE(S):

MARYZANGELA DE PAULA FERREIRA DA

SILVA

AGRAVADO(S):

EWERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA BISPO

AGRAVADO(S):

EVELISE GISELLE DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE EMPRÉSTIMO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TURBAÇÃO SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR ARREMATANTE DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA AUSÊNCIA CONSTITUIÇÃO DA MORA E INTIMAÇÃO PARA O LEILÃO –POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA MISSIVA NO

ENDEREÇO INFORMADO, AINDA QUE POR OUTRO MORADOR – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL A INDICIAR A LITIGIOSIDADE DO BEM ARREMATADO – SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA E SOBRE A POSSÍVEL COINCIDÊNCIA DE PEDIDOS E/OU CAUSA DE PEDIR – FOTOS JUNTADAS PELOS AGRAVANTES QUE COMPROVAM A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – CAUSA EMINENTEMENTE FÁTICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que os autores da ação de manutenção de posse tenham trazido aos autos certidão da serventia que procedeu a notificação da mora dando conta da inexistência de qualquer documento assinado por mutuário fiduciante, mas apenas do registro do ato em seus arquivos, não significa que o admonitório tenha se dado de forma irregular, eis que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a notificação da mora
intermediada pelo cartório é válida desde que entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

Ademais, sonegados

pela própria parte interessada renitentemente dos autos os documentos acerca do processo ajuizado em desfavor da credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) que tramita na Justiça Federal em fase recursal, assim como das informações das decisões proferidas até então naqueles autos, e da própria natureza, a possibilitar a verificação da possível coincidência entre o seu objeto e o dos autos,

deve ser mantida provisoriamente a decisão indeferitória da liminar possessória em homenagem ao
Princípio da Imediação
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

PAULO ALVES MOREIRA

AGRAVANTE(S):

FRANK LUCAS DE SOUZA

AGRAVANTE(S):

MARYZANGELA DE PAULA FERREIRA DA

SILVA

AGRAVADO(S):

EWERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA BISPO

AGRAVADO(S):

EVELISE GISELLE DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO ALVES MOREIRA E OUTRO(s)
,

contra a decisão proferida na
Ação de Manutenção de posse
nº 1002625-25.2020.8.11.0028, ajuizada em face de
EWERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA BISPO
e
EVELISE GISELLE DA SILVA
que indeferiu a tutela antecipada de manutenção dos agravantes na posse do imóvel matriculado sob o nº 17.069 do CRI de Poconé.

Narram os recorrentes que o primeiro agravante (
PAULO
) teria
adquirido o imóvel com recursos próprios em 08/02/2013
mas que,
ao efetivar um negócio com a
Caixa Econômica Federal
para que lhe fossem liberados recursos pessoais, o referido imóvel acabou sendo dado à referida instituição como garantia do empréstimo, mediante alienação fiduciária.

Ressaltam que atualmente residem no imóvel os agravantes
Frank Lucas
e
Marysangela
, juntamente com seus filhos, todos aparentados do recorrente
PAULO ALVES MOREIRA
.

Relatam que, sem que o mutuário tivesse sido pessoalmente notificado a purgar a mora, nos termos dos art.26 e art.30-A, ambos da Lei nº 9.514/97, a Caixa procedeu a consolidação da propriedade fiduciária e levou o imóvel a leilão, de modo que os arrematantes, ora agravados, procederam a notificação extrajudicial dos agravantes para a desocupação do imóvel.

Alegam que, em razão disso, ajuizaram a presente ação de manutenção de posse em desfavor dos arrematantes/notificantes, sendo, no entanto, indeferida a antecipação da tutela.

Inconformados, afirmam que não fora efetivada a notificação ao argumento de que, além de a Carta de Notificação de nº 273324 não estar assinada pelo mutuário
PAULO
, e de inexistir qualquer certidão da referida serventia indicando que este
fora encontrado, notificado, e/ou que tenha se negado a assinar a notificação, a causídica que subscreve o presente recurso ainda notificou o mencionado Cartório de Registro de Imóveis para requerer informações acerca do ato admonitório, tendo a referida serventia informado que não houve a mencionada notificação.

Asseveram que a certidão supostamente “positiva”, assinada pela Srª
ELIZANGELA FÁTIMA S. DO PRADO AMARAL
, Registradora Substituta à época, teria sido cabalmente desconstituída pela certidão cedida pela Srª Interventora do CRI de Poconé, atestando que não existe nenhuma informação da existência da notificação do mutuário, seja por mandado, seja por edital, o que torna nulo todo o procedimento de alienação do bem em leilão extrajudicial.

Aduzem que, desta forma, o procedimento também seria absolutamente nulo na medida em que o agravante fiduciante não foi devidamente intimado das datas e horários dos leilões, nos termos do §2º-A do art.27 da Lei nº 9.514/97, inserido pela Lei nº 13.465, de 2017, a fim de que pudesse exercer seu direito de preferência nos termos do §3º-A do mesmo artigo.

Arguem, também, que os adquirentes agravados têm ciência inequívoca acerca da litigiosidade do bem, em face da existência de um processo em curso em fase recursal (TRF da 1ª Região), eis que devidamente comunicado no
parágrafo primeiro
da
cláusula primeira
e nos
parágrafos primeiro e segundo
da
cláusula terceira
do contrato que firmou com a
Caixa Econômica Federal
, inclusive quanto à inexistência de qualquer direito à indenização em caso de evicção.

Informam, ainda, que sendo de R$30.000,00 o valor do empréstimo pessoal obtido pelo fiduciante agravante junto à Caixa, o imóvel foi arrematado pelo valor de R$42.600,00, embora a avaliação técnica realizada por profissional aponte que o valor estimado do bem é de R$460.000,00.

Com tais argumentos, e aludindo à situação de calamidade sanitária porque passam o país e o mundo, pugnam pela antecipação da tutela indeferida na origem, a fim de que sejam mantidos liminarmente na posse do imóvel, evitando-se que a família, com suas crianças, fique desamparada.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 70326513.

Intimada a parte agravante para indicar o endereço dos agravados, deixou transcorrer
in albis
o prazo para fazê-lo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para a manutenção dos recorrentes na posse do imóvel dado em garantia fiduciária, cuja propriedade foi consolidada em favor da credora fiduciária (
Caixa Econômica Federal
) e alienada a terceiro.

Inconformados, voltam-se os autores contra tal
decisum
pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
“o recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1004469-65.2018.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 11/07/2018, publ. no DJE 16/07/2018)

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, verifica-se que não se demonstrou qualquer desacerto que dê ensejo à revogação ou à reforma da decisão agravada.

Isto porque, a invocada certidão de ID. n. 69809463 - Pág. 1 subscrita pela Srª
Phamella Nithyan Santos Moraes
, Escrevente juramentada do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Poconé, afirma apenas que
“feito as buscas nos Livros de Títulos e Documentos e nada além dos documentos em anexos relacionados abaixo foram encontrados, tal como notificação por edital, no acervo da Comarca no período relatado pelo requerente, período este do ano de 2015/2017 em Nome de:
Paulo Alves Moreira, CPF 259.283.728-09
.”

E no mencionado Anexo, aponta como um dos documentos encontrados o seguinte:

“[...]

01 – Notificação Assinada por Elisangela Fátima S. do Prado Amaral (Registradora Substituta – Ano de 2015, onde somente consta essa notificação nos arquivos encontrados, não localizando nenhuma outra notificação
que consta a assinatura do mutuário
diante do período datado.”
(ID. n. 69809463 - Pág. 1 – gr. n.)

Note-se que a serventuária subscritora da mencionada certidão afirma apenas que foi encontrada uma notificação assinada por
Elisangela Fátima S. do Prado Amaral
, Registradora substituta do ano de 2015, e que não foi encontrada
nenhuma “outra” notificação
em que constasse a “
assinatura do mutuário
”.

Não se nega que a notificação subscrita pela serventuária
Elisangela Fátima S. do Prado Amaral
possa ter sido recebida no endereço do mutuário, ainda que por outra pessoa.

Nesse viés, vale lembrar que
“a col. Segunda Seção desta eg. Corte, quando do julgamento do REsp 1.184.570/MG, da relatoria da em. Ministra Maria Isabel Gallotti, processado sob o rito de recurso representativo da controvérsia, decidiu que, em caso de alienação fiduciária, a mora será comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório a ser
entregue
no domicílio do devedor, sendo
dispensada a notificação pessoal
.
”
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 989.316/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. em 12/12/2017, DJe 15/12/2017)

Além disso, conquanto seja certo que,
“segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes)”
(AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF), não há como se afirmar, por ora, que tal comunicação não ocorreu.

Afinal, como bem frisou a juíza de origem,
“não restou claro a matéria discutida na ação de nº 10006937020174013600, Num. 44330659 protocolada na 3ª Vara do TRF-1, se os objetos das duas ações se comunicam ou não
” e, em que pese
“o autor informe ainda que a demanda encontra-se em fase recursal”
certo é que
“deixou de apresentar o resultado da sentença.”
(ID. n.
69809457 - Pág. 4)

É bem possível que aqueles autos, sonegados pela parte recorrente deste juízo
ad quem
, a parte adversa tenha demonstrado a dupla notificação – para a mora e para o leilão.

Não fosse isso o bastante, as fotografias apresentadas pelos próprios agravantes nos ID. n. 69809469 – Pág. 2/6, com todos os cômodos vazios, indiciam que, na verdade, o imóvel em questão se encontra desocupado.

Ademais,
“segundo a jurisprudência desta Corte, nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1011998-04.2019.8.11.0000 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 18/12/2019, publ. no DJE 22/01/2020)

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021